Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800006-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VENUTO DA COSTA NETO, GILVAN SILVA MERCES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, VII, DO CÓDIGO PENAL – PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (AgRg no HC n. 837.630/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)”

2.

Ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Fabíola Castro, em favor dos nacionais JOÃO VENUTO DA COSTA NETO E GILVAN SILVA MERCÊS, contra ato do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante que os pacientes se encontram presos, acusados do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro, autos do processo crime de nº 0800436-76.2024.8.14.9100, sustentando ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, requerendo, ao final, através da concessão da medida liminar, que seja cassado o ato coator, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em plantão judicial foi indeferida a medida liminar, Id 24154725, e requisitadas as informações que foram prestadas na Id 24367438, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 24379019.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor dos nacionais JOÃO VENUTO DA COSTA NETO E GILVAN SILVA MERCÊS, acusados do suposto cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, sustentando ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

Nos autos consta que os pacientes invadiram uma residência e renderam os moradores, com uso de arma branca, cortando a energia do imóvel para não serem identificados pelas câmeras de segurança, e roubaram objetos pessoais e da loja de propriedade da vítima, levando a mercadoria roubada em um caminhão do estabelecimento, com a prisão dos acusados ocorrendo na estrada que liga as cidades de Almeirim a Monte Dourado, fato ocorrido no dia 25/12/2024.

O delito ocorreu na cidade de Almeirim/PA, e em fuga, os pacientes foram presos no Município de Monte Dourado/PA, jurisdição onde ocorreu a audiência de custódia, com conversão da prisão em preventiva, ato coator que se encontra juntado na Id 24154447, e que se mostra assim fundamentado:

“II. DA REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Assim, passo a analisar a possibilidade e a necessidade da conversão da(s) prisão(ões) em flagrante de
GILVAN SILVA MERCÊS
e
JOÃO VENUTO DA COSTA NETO
em prisão preventiva(s).

(...)

Em relação ao
fumus comissi delicti
, verifico que os elementos de sua conformação se traduzem nos subsídios informativos constantes do Auto de Prisão(ões) em Flagrante, sobretudo as afirmações prestadas pelos flagranteados quando de suas capturas, cujas declarações importam em confissão no que diz respeito à participação que cada um teve na empreitada delituosa, destinada à subtração de pertences da residência das vítimas, as quais ficaram amarradas, no interior de sua residência, a teor do que se depreende das oitivas testemunhais de ID 134241901 – Pág. 2/19, que, em uníssono, asseveram que as buscas ininterruptas para alcançar os suspeitos, ora flagranteados, desenvolveu-se ao longo das horas seguintes ao conhecimento do delito de roubo ocorrido na cidade de Almeirim, resultando na prisão dos autuados neste Distrito de Monte Dourado, após o capotamento do caminhão subtraído das vítimas, fuga dentro da mata e contratação de transporte alternativo, em veículo do tipo Hilux, na metade final da estrada entre Almeirim e Monte Dourado, tendo sido frustrada a fuga em razão de blitz realizada pela Polícia Militar em decorrência do delito patrimonial em comento.

No mesmo sentido, o desdobramento fático narrado pela vítima
Paulo Maciel Pantoja
corrobora que atuação criminosa (ID 134241901 – Pág. 4).

Nesse esteio, quanto à autoria do suposto fato delituoso, a suspeita atribuída aos

flagranteados, na presente fase pré-processual, é corroborada, em uníssono, nas oitivas do condutor, das testemunhas, da vítimas e dos próprios autuados, tal como descrito acima, conjuntura fático-jurídica
ratificada pelos Termos de Exibição e Apreensão de Objetos
(ID 134241902 –Pág. 10).

Diante de tais informações e no exercício de juízo prelibatório, verifico a existência de prova de materialidade e de indícios de autoria delitiva, demonstrando que os flagranteados
teriam praticado o delito previsto no art. 157, § 2º, II e §VII, do Código Penal (CP)
.

Sobre o
"status libertatis"
, entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, vez que presente o
"periculum libertatis"
.

Isto porque, em cotejo ao que atestaram os depoimentos, a Representação pugnando pela medida cautelar em desfavor dos investigados é produto de esforço operacional conjunto entre as Polícias Civil e Militar, por meio de empreendimento de diligências e buscas incessantes para a localização daqueles, visando a solução apurativa da atividade ilícita de
roubo majorado
, reunião de elementos os quais apontam, ao menos indiciariamente, a autoria delituosa aos ora investigados.

Além disso, o
periculum libertatis
persiste, caracterizado pelo risco social que a liberdade do(s) réu(s) representa, diante da
gravidade concreta
demonstrada com o
modus operandi
da conduta delituosa, remanescendo, assim, a imperiosa necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, razão pela qual entendo inadequada a aplicação, ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(...)

Logo, preenchidos restam os requisitos fáticos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 310, inciso II, 311, 312 e 313, cabeça e inciso I, do Código de Processo Penal, acompanho o parecer Ministerial, deferindo a representação formulada pela Autoridade policial, para
CONVERTER as PRISÕES EM FLAGRANTE
de
GILVAN SILVA MERCÊS
e
JOÃO VENUTO DA COSTA NETO em PRISÕES PREVENTIVAS
, pois presentes os seus requisitos legais”. <sic>

Data venia
, a decisão que decretou a prisão cautelar está bem fundamentada, expondo fatos concretos ao relatar com detalhes a prática do delito, fuga e prisão dos coactos, o que demostra o
modus operandi
, e, portanto, não se constata qualquer ilegalidade no ato coator.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP PELA APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. No termo da audiência de custódia, o Ministério Público havia se posicionado pela concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de cautelares alternativas. Todavia, entendeu o juízo pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

2. A Sexta Turma desta Corte Superior fixou entendimento no seguinte sentido: ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

3. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que, em via pública, o agravado e um comparsa praticaram o crime de roubo em concurso de agentes e empregaram grave ameaça contra as vítimas, mediante o uso de facas.

4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado na prática do delito.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental provido para restabelecer a prisão preventiva do agravado. (AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)”

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 13/02/2025